Tribunal: TJES
Processo: 5002329-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: LINDINALVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSTREINTES. FINALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO DE FÁCIL CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente”
(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017).

2. No caso concreto, o Magistrado de origem determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido.

3. Inexiste motivo para afastar a incidência das
astreintes
, ou reduzir seu valor, eis que além de incidirem apenas por evento de descumprimento, a quantia não se revela desproporcional ou desarrazoada, mormente por se tratar de instituição financeira, sendo a decisão de fácil cumprimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002329-61.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Pan S/A

Agravada:
Lindinalva dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S/A contra a decisão de id. 37032601, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Lindinalva dos Santos, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como a preliminar de ausência de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, deferindo ainda a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais, o agravante alega em síntese que (a) o valor da multa de R$ 500,00 é exacerbado, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (b) há risco de enriquecimento sem causa; e (c) o recurso deve ser provido para revogar ou reduzir a multa.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente”
(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017).

Em sintonia:

“A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos.” (AgInt no AREsp n. 1.660.115/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023)

“A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.” (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

No caso concreto, o Magistrado de origem determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido.

Não vejo, portanto, motivo para afastar a incidência das
astreintes
, ou reduzir seu valor, eis que além de incidirem apenas por evento de descumprimento, a quantia não se revela desproporcional ou desarrazoada, mormente por se tratar de instituição financeira.

Além disso, o próprio banco reconhece em suas razões que a suspensão da cobrança pode ser facilmente resolvida com a expedição de ofício ao órgão pagador, ou seja, o risco de incidência da multa é mínimo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.